Tribunal: TJDFT
Processo: 0738126-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME DE FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento de novo delito quando se encontrava cumprindo pena anterior, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais, em que há o registro de diversas condenações definitivas, inclusive por delitos patrimoniais, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da aplicação da lei penal.
2. Ordem denegada.